Tribunal: STF
Processo: ARE 723412
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENÇA EX OFFICIO PARA OCUPAR CARGO PÚBLICO CIVIL. DIREITO À COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. LEI Nº 7.963/1989 ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.  REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.